Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010919-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), VERSATIL ANALISES TECNICAS LTDA - CNPJ: 26.565.804/0001-21 (AGRAVANTE), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA
.
NULIDADE DO TÍTULO
.
MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA
. CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
.
PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela devedora. A agravante sustenta ausência de vínculo jurídico com o título exequendo, ilegitimidade passiva, nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição do crédito fundado em cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva e a falsidade da assinatura aposta no cheque por meio de Exceção de
Pré
-Executividade; (
ii
) estabelecer se houve nulidade da citação por edital em razão de diligência insuficiente para localização da parte; (
iii
) verificar se houve prescrição da pretensão executória em razão da data do cheque e da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva e a alegação de falsidade da assinatura no cheque demandam dilação probatória, o que é vedado na via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade, restrita à análise de matérias de ordem pública e prova exclusivamente documental (Tema n. 104 do STJ).

A alegação de nulidade da citação não se sustenta, pois restou comprovado que o juízo promoveu diversas tentativas de localização da parte, inclusive por meio dos sistemas
Infojud
, legitimando a citação por edital conforme o art. 256, § 3o, do CPC.

A prescrição não se configura, pois, uma vez adotadas as providências necessárias para a citação válida dentro do prazo legal, considera-se interrompido o prazo prescriciona
l nos termos do art. 240 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva e a falsidade de assinatura não podem ser reconhecidas por meio de Exceção de
Pré
-Executividade quando dependem de prova pericial ou dilação probatória.

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte, inclusive mediante consulta a cadastros públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

A adoção das providências para citação válida no prazo legal afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em cheque.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010919-77.2025.8.11.0000 de decisãoda10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, rejeitou a Exceção
Pré
-Executividade.

A agravante alega que o agravado busca o recebimento do valor de um cheque, o qual foi devolvido pelo banco pelo motivo 22 (divergência de assinatura), pois não possui a assinatura do seu representante legal.

Aduz que não reconhece qualquer vínculo jurídico decorrente da emissão desse título, por isso não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que
“
o cheque, devolvido com motivo 22, não possui certeza nem liquidez, o que impede sua execução mesmo após conversão em título judicial
”
.

Afirma que a citação feita por edital é nula, porque não foram esgotadas as diligências mínimas para a sua localização, o que fere o §3o do art. 256 do CPC.

Assegura que ocorreu a prescrição porque o cheque é datado de 09-04-2015 e a citação ocorreu somente em 2021.

A
ntecipação da tutela recursal

in
deferid
a

no Id
280760869
.

Contraminuta no Id
284726882
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1010919-77.2025.8.11.0000 de decisãoda10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, rejeitou a Exceção
Pré
-Executividade.

A Exceção de
Pré
-Executividade é destinada à análise de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que não exijam dilação probatória (Tema n. 104 do STJ).

Quanto
à apreciação das questões abordadas pela agravante, quais sejam ilegitimidade passiva e nulidade do título por falsidade de assinatura já que aquela aposta no cheque não seria de nenhum dos seus representantes, implicaria em produção de provas, o que não é admitido na via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO JÁ ANALISADA. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula
de Crédito Rural, condenando o excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa. O agravante sustentou a inexigibilidade do título por ausência de conta gráfica ou extratos comprobatórios da liquidez, a nulidade do processo por ausência de citação de sua esposa — alegada litisconsorte necessária — e a ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos comprobatórios da liberação dos recursos compromete a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a falta de citação da esposa do devedor configura nulidade absoluta por ausência de formação de litisconsórcio necessário; (
iii
) determinar se há prescrição intercorrente da dívida executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de extrato bancário comprova a liberação dos recursos, e a discussão sobre a efetiva disponibilização de valores demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via da Exceção de
Pré
-Executividade.

A alegada nulidade por ausência de citação da esposa foi suscitada tardiamente, incorrendo em preclusão, pois a parte interessada não se manifestou na primeira oportunidade processual.

A alegação de prescrição intercorrente foi anteriormente apreciada e afastada por decisão transitada em julgado, impedindo sua rediscussão em razão da preclusão
consumativa
.

A reiterada oposição de Exceções de
Pré
-Executividade infundadas caracteriza litigância de má-fé, autorizando a condenação ao pagamento de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A existência de extrato bancário demonstrando a liberação dos recursos afasta a alegação de ausência de liquidez e certeza da cédula de crédito rural.

A nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessária deve ser arguida na primeira oportunidade,
sob pena
de preclusão.

Matéria de ordem pública já apreciada e decidida não pode ser rediscutida em novo recurso,
sob pena
de preclusão
consumativa
.

A oposição reiterada de exceções manifestamente infundadas configura litigância de má-fé, just
ificando a aplicação de multa”
.
(N.U 1007383-58.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No tocante à alegação de nulidade da citação, esta não restou devidamente comprovada, pois, verifica-se a existência de
várias
tentativa
s de localização da devedora (Id
s 10621147, 41965324 e 42729063), inclusive
por meio do sistema
Infojud
(Id
21616960), o que
legitimou a citação por edital, conforme Id
60256991.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM
7
(SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE
CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (
ii
) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
e

ncontrar
o citando; e (
iii
) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a
análise
, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o
Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante
7
(sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Siel
), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7.
Recurso especial desprovido”
.
(STJ,
RESp.
1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – LOCAL INCERTO - ARTIGO 256, II, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (art. 256, II, do CPC)”.
(N.U 1000931-22.2018.8.11.0018, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024
)

Por fim
, a interrupção do prazo prescricional requer citação válida realizada dentro do período estabelecido na legislação processual, nos termos do art. 240 do
CPC
.

Nesse contexto, tendo o exequente adotado as providências necessárias
para a efetivação da citação
,
quando intimado,não há que se falar em prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUE
– CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – DESÍDIA DO AUTOR –
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA -
ART
. 202, CAPUT E INCISO I DO CÓDIGO CIVIL, E
ART
.
240
DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão de execução do
cheque
prescreve em 06 meses, contados da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se emitido na praça de pagamento, ou 60 dias, se em praça diversa), conforme
art
. 59 da Lei 7.357/85.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual (
art
.
240
do CPC e
202, caput
e inciso I, do CC).

Se o recolhimento inadequado das custas de distribuição retardou a determinação para citar a parte executada, a culpa não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Por consequência, é inaplicável a Súmula 106 do STJ - “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição
ou decadência”.
(N.U 1023717-59.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/2021)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025